Tribunal: TJDFT
Processo: 0719186-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACOLHIDA. SECRETÁRIA DE ESTADO. BANCA EXAMINADORA. EXECUTORES DA DECISÃO DA CORTE DE CONTAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA-ARTES. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF. ATO COATOR. EDITAL RETIFICADO. ADEQUAÇÃO AO ART. 59 DA LEI DISTRITAL No 4.949/2012: AJUSTE PROPORCIONAL AO SISTEMA DE PONTUAÇÃO. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DA CORTE DE CONTAS. FUNÇÃO CONTROLADORA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A impetração se volta contra ato do Tribunal de Contas Distrital que, no exercício da sua competência constitucional e legal, determinou a necessidade de ajuste proporcional do sistema de pontuação, em caso de anulação de questões, nos moldes do art. 59 da Lei no 4.949/2012.
1.1. No caso, a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal e o Diretor da Banca Examinadora, sem qualquer competência legal para intervir e/ou não cumprir o comando da Corte de Contas, inclusive, sob pena de penalização, são meros executores da deliberação do órgão fiscalizador, restando inequívoca a ilegitimidade passiva ad causam. Preliminar acolhida.
2. O Tribunal de Contas atuou no exercício de suas competências constitucionais (art. 71, III, c/c art. 75, ambos da CF/88), segundo também previsto na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 78, III) e na Lei Complementar Distrital no 1 (art. 1o, III), que lhe conferem a tarefa de “apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público”.
3. Inocorrência de ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, que se limitou a decidir a questão que lhe foi submetida, dentro do exercício regular de sua competência, tendo nada mais que determinado a observância do preceito legal contido no art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012.
4. Em subordinação ao princípio da Separação de Poderes, não cabe ao Judiciário reformular o julgamento da Corte de Contas realizado no exercício de sua competência, ressalvados, o descumprimento da Constituição, da lei e dos próprios preceitos contidos no edital do concurso público, o que não é o caso dos autos.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da Secretária de Estado da Educação e do Diretor da Banca Examinadora acolhida. Mandado de Segurança conhecido. Ordem denegada.